Tribunal: TJSP
Processo: 2308742-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Determinação de depósito parcelado dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova – Irresignação da autora – Não acolhimento – Especificidades do caso concreto - Questões aventadas que já foram apreciadas nos autos dos Agravos de Instrumento nos 2119001-76.2022.8.26.0000 e 2179066-03.2023.8.26.0000, não cabendo aqui o retorno a matérias já

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Determinação de depósito parcelado dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova – Irresignação da autora – Não acolhimento – Especificidades do caso concreto - Questões aventadas que já foram apreciadas nos autos dos Agravos de Instrumento nos 2119001-76.2022.8.26.0000 e 2179066-03.2023.8.26.0000, não cabendo aqui o retorno a matérias já enfrentadas e decididas, seja pela preclusão consumativa, em razão da abordagem direta do tema em ambos os graus de jurisdição, seja pela preclusão lógica e temporal - Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC - Recurso desprovido – Decisão mantida.